Tribunal: STF
Processo: HC 87341
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.  OBSCURIDADE,
   CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
Vícios de
   obscuridade, contradição e omissão inexistentes. Não cabem
   embargos de declaração opostos com o nítido propósito de obter
   novo julgamento das questões decididas no acórdão
   embargado.
Embargos de declaração rejeitados.